Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715827-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JULIO DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 62176814, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, pronunciando a prescrição dos créditos perseguidos no feito pela parte recorrida. O embargante, no ID 63218984, informa que houve o pagamento do crédito, na via administrativa, suscitando a perda do objeto do recurso. Com efeito, não subsiste interesse recursal no caso concreto. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso, considerando o disposto no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, para arquivamento. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.